Tribunal: STF
Processo: ARE 1544999
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Argebras - Armazéns Gerais Brasil Central Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual, após prover o agravo, julguei prejudicado o apelo excepcional ante ante a perda do objeto.



    Sustentando estar presente, na decisão embargada, a pecha a que alude o inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mormente por compreender que, além da discussão acerca da prescrição, as razões recursais também abarcavam questão a envolver correção monetária.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja determinada “a atualização dos preços na forma contratual, utilizando-se para isso qualquer dos índices oficiais (INPC, IPCA-E, Manual de Cálculo do TRF1) de forma a restabelecer o equilíbrio econômico do pacto”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, que, da leitura da peça recursal extraordinária, observa-se a inexistência de qualquer postulação a abranger correção monetária ou atualização dos preços. A insurgência endereçada à via excepcional somente abarca a temática da prescrição, cujo pleito encontra-se prejudicado em razão do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente